Tribunal: TRF3
Processo: 5010007-37.2024.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
558/907)

5010007-37.2024.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5010007-37.2024.4.03.6100

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: INSTITUTO TIAGO MAVICHIAN

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIO NIEVES BARREIRA - SP184970-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO DE APRENDIZAGEM. REMUNERAÇÃO DE MENOR APRENDIZ. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. RAT/SAT (GIIL-RAT). CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. ART. 4o, § 4o, DO DECRETO-LEI No 2.318/1986. SEGURADO FACULTATIVO. INAPLICABILIDADE. TEMA 1.342/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança, com resolução de mérito (CPC, art. 487, I), mantendo a incidência da contribuição previdenciária patronal, da contribuição ao RAT/SAT e das contribuições destinadas a terceiros sobre importâncias pagas, creditadas ou devidas a menores aprendizes.

A impetrante sustentou que o art. 4o, § 4o, do Decreto-Lei no 2.318/1986 afastaria encargos previdenciários sobre tais verbas. Sustentou, ainda, que o menor aprendiz não seria segurado obrigatório. Requereu restituição e compensação dos valores recolhidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento, com atualização pela taxa Selic. A tutela de urgência foi indeferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se as importâncias pagas a menores aprendizes integram a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, da contribuição ao RAT/SAT (GIIL-RAT) e das contribuições destinadas a terceiros, diante da alegação de incidência do art. 4o, § 4o, do Decreto-Lei no 2.318/1986 e da tese de filiação do aprendiz como segurado facultativo, fora do campo do art. 22 da Lei no 8.212/1991.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O contrato de aprendizagem, previsto no art. 428 da CLT, configura contrato de trabalho especial. O regime assegura remuneração ao aprendiz e pressupõe anotação em CTPS.

5. A legislação previdenciária contempla o aprendiz no salário-de-contribuição, com regra específica sobre o limite mínimo (Lei no 8.212/1991, art. 28, § 4o). O Estatuto da Criança e do Adolescente assegura ao adolescente aprendiz direitos trabalhistas e previdenciários (Lei no 8.069/1990, art. 65).

6. O art. 4o, § 4o, do Decreto-Lei no 2.318/1986 refere-se ao menor assistido. O dispositivo não se confunde com o contrato de aprendizagem.

7. A tese de enquadramento do aprendiz como segurado facultativo não se sustenta diante do regime legal do contrato de aprendizagem, que o enquadra como empregado em contrato de trabalho especial, com filiação e custeio correspondentes.

8. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 1.342), firmou tese de que a remuneração decorrente do contrato de aprendizagem integra a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, da GIIL-RAT e das contribuições destinadas a terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Mantida a incidência da contribuição previdenciária patronal, da contribuição ao RAT/SAT (GIIL-RAT) e das contribuições destinadas a terceiros sobre a remuneração paga a menores aprendizes. Prejudicados os pedidos de restituição e de compensação. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

Tese de julgamento:

“1. A remuneração paga ao menor aprendiz, no âmbito do contrato de aprendizagem do art. 428 da CLT, integra a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, da contribuição ao RAT/SAT (GIIL-RAT) e das contribuições destinadas a terceiros. 2. O art. 4o, § 4o, do Decreto-Lei no 2.318/1986 não se aplica ao contrato de aprendizagem. 3. O menor aprendiz não se enquadra como segurado facultativo para afastar a incidência do art. 22 da Lei no 8.212/1991.”

Legislação relevante citada: Decreto-Lei no 2.318/1986, art. 4o, § 4o; CLT, arts. 402, 403, 428 e 432; Lei no 8.212/1991, art. 22 e art. 28, § 4o; Lei no 8.036/1990, art. 15, § 7o; Lei no 8.069/1990 (ECA), art. 65; Lei no 12.016/2009, art. 25; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.191.479/SP, Primeira Seção, j. 13.08.2025, DJEN 19.08.2025 (Tema 1.342); TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv no 5016903-33.2023.4.03.6100, j. 11.12.2025; TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv no 5027853-04.2023.4.03.6100, j. 19.09.2024; TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv no 5019273-19.2022.4.03.6100, j. 20.03.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5010007-37.2024.4.03.6100

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: INSTITUTO TIAGO MAVICHIAN

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIO NIEVES BARREIRA - SP184970-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de apelação interposta por Instituto Tiago Mavichian contra sentença proferida nos autos do mandado de segurança no 5010007-37.2024.4.03.6100, impetrado em face de ato do Delegado de Administração Tributária da Receita Federal do Brasil em São Paulo/SP, por meio do qual a impetrante pretende afastar a incidência da contribuição previdenciária patronal, da contribuição ao RAT/SAT e das contribuições destinadas a terceiros sobre as importâncias pagas, creditadas ou devidas a menores aprendizes, bem como ver reconhecido o direito à restituição e à compensação dos valores recolhidos indevidamente nos cinco anos anteriores ao ajuizamento.

Na petição inicial, a impetrante sustentou, em síntese, que realiza a contratação de inúmeros menores aprendizes e que a incidência das contribuições previdenciárias e das contribuições devidas a terceiros sobre os valores a eles pagos seria indevida, ao argumento de que o art. 4o, § 4o, do Decreto-Lei no 2.318/1986 vedaria a incidência de encargos previdenciários de qualquer natureza sobre tais verbas. Requereu, em tutela de urgência e ao final, o reconhecimento do direito de excluir essas parcelas da base de cálculo das contribuições previdenciárias previstas no art. 22 da Lei no 8.212/1991 e das contribuições devidas a terceiros, com proteção contra atos constritivos, bem como o reconhecimento do direito à restituição e à compensação, nas modalidades admitidas em lei, dos valores indevidamente recolhidos nos últimos cinco anos, acrescidos de juros pela taxa Selic (ID 310840863).

Sobreveio decisão liminar que indeferiu a tutela de urgência (ID 310841282).

A autoridade impetrada prestou informações, nas quais sustentou, em síntese, que a impetrante confunde a figura do menor assistido com a do menor aprendiz. Asseverou que o Decreto-Lei no 2.318/1986 disciplina os menores assistidos, ao passo que a impetrante emprega menores aprendizes, hipótese não abrangida pelo referido diploma legal. Defendeu, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Regional Federal afasta a interpretação extensiva do art. 4o, § 4o, do Decreto-Lei no 2.318/1986 aos contratos de aprendizagem regidos pelo art. 428 da CLT, em razão da necessidade de interpretação literal das normas de isenção, nos termos do art. 111 do CTN (ID 310841284).

Sobreveio sentença denegando a segurança e extinguindo o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Assentou, em síntese, que a contraprestação paga ao menor aprendiz tem natureza salarial e que não há suporte legal para afastar a incidência tributária postulada pela impetrante (ID 310841287).

Irresignado, o Instituto Tiago Mavichian interpôs apelação, na qual sustenta, em suma, a reforma integral da sentença, reiterando a tese de que o art. 4o, § 4o, do Decreto-Lei no 2.318/1986 permanece vigente e afasta a incidência das contribuições previdenciárias patronais, do RAT/SAT e das contribuições destinadas a terceiros sobre os valores pagos a menores aprendizes, bem como defendendo o direito à restituição e à compensação dos valores recolhidos indevidamente (ID 310841289).

A União apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 310841292).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Cinge-se a controvérsia a definir se as importâncias pagas a menores aprendizes integram a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, da contribuição ao RAT/SAT e das contribuições destinadas a terceiros, diante da tese recursal de que o art. 4o, § 4o, do Decreto-Lei no 2.318/1986 afasta a incidência dessas exações e de que o menor aprendiz não se enquadra como segurado obrigatório, mas como segurado facultativo, razão pela qual tais valores não estariam compreendidos no art. 22 da Lei no 8.212/1991.

O Decreto-Lei no 2.318/1986, que dispõe sobre as fontes de custeio da Previdência Social e sobre a admissão de menores nas empresas, prevê:

"Art 4o As empresas deverão admitir, como assistidos, com duração de quatro horas diárias de trabalho e sem vinculação com a previdência social, menores entre doze e dezoito anos de idade, que freqüentem escola.

§ 1o Para os efeitos deste artigo, as empresas que tenham mais de cinco empregados ficam obrigadas a admitir, a título de iniciação ao trabalho, menores assistidos no equivalente a cinco por cento do total de empregados existentes em cada um de seus estabelecimentos.

§ 2o Na hipótese em que o número de empregados do estabelecimento seja superior a cem, no que exceder esse número o percentual fixado no parágrafo anterior reduz-se a um por cento.

§ 3o No cálculo dos percentuais acima estabelecidos, as frações de unidade darão lugar à admissão de um menor.

§ 4o Em relação aos gastos efetuados com os menores assistidos, as empresas não estão sujeitas a encargos previdenciários de qualquer natureza, inclusive FUNRURAL, nem a recolhimentos em favor do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

§ 5o As demais condições relacionadas com o trabalho do menor assistido serão fixadas em ato do Poder Executivo" - grifei.

O contrato de aprendizagem é regido, entre outros, pela Lei no 10.097/2000, que alterou dispositivos da CLT, e deve observar o seguinte:

"Art. 402. Considera-se menor para os efeitos desta Consolidação o trabalhador de quatorze até dezoito anos.

Art. 403. É proibido qualquer trabalho a menores de dezesseis anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

Parágrafo único. O trabalho do menor não poderá ser realizado em locais prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social e em horários e locais que não permitam a freqüência à escola.

(...)

Art. 428. Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo determinado, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 (quatorze) e menor de 24 (vinte e quatro) anos inscrito em programa de aprendizagem formação técnico-profissional metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz, a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação.

§ 1o A validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social, matrícula e freqüência do aprendiz na escola, caso não haja concluído o ensino médio, e inscrição em programa de aprendizagem desenvolvido sob orientação de entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica.

§ 2o Ao aprendiz, salvo condição mais favorável, será garantido o salário mínimo hora.

§ 3o O contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais de 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de aprendiz portador de deficiência.

§ 4o A formação técnico-profissional a que se refere o caput deste artigo caracteriza-se por atividades teóricas e práticas, metodicamente organizadas em tarefas de complexidade progressiva desenvolvidas no ambiente de trabalho.

(...)

Art. 432. A duração do trabalho do aprendiz não excederá de seis horas diárias, sendo vedadas a prorrogação e a compensação de jornada.

§ 1o O limite previsto neste artigo poderá ser de até oito horas diárias para os aprendizes que já tiverem completado o ensino fundamental, se nelas forem computadas as horas destinadas à aprendizagem teórica." - grifei

Observa-se do conjunto normativo que o trabalho do menor aprendiz resulta da prática de atividade vinculada a programa de aprendizagem, com jornada de seis a oito horas diárias, tendo por objetivo, mediante o desenvolvimento de atividades teóricas e práticas, a formação técnico-profissional do menor, a quem se assegura a percepção de salário-mínimo-hora.

A Lei no 8.212/1991, inclusive, dispondo sobre o salário-contribuição, enuncia, acerca do menor aprendiz, que:

Art. 28, § 4o O limite mínimo do salário-de-contribuição do menor aprendiz corresponde à sua remuneração mínima definida em lei.

A par disso, a Lei no 8.036/1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, prevê:

"Art. 15. Para os fins previstos nesta Lei, todos os empregadores ficam obrigados a depositar, até o vigésimo dia de cada mês, em conta vinculada, a importância correspondente a oito por cento da remuneração paga ou devida, no mês anterior, a cada trabalhador, incluídas na remuneração as parcelas de que tratam os art. 457 e art. 458 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1943, e a Gratificação de Natal de que trata a Lei no 4.090, de 13 de julho de 1962.

(...)

§ 7o Os contratos de aprendizagem terão a alíquota a que se refere o caput deste artigo reduzida para dois por cento.

Nessa esteira, há expressa previsão legal acerca da incidência da contribuição previdenciária e do FGTS sobre os valores correspondentes à remuneração percebida pelo menor aprendiz, que se considera salário.

No ponto, cabe, ainda, destacar que o Estatuto da Criança e do Adolescente contém disposição específica a esse respeito:

Art. 65. Ao adolescente aprendiz, maior de quatorze anos, são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários." - grifei

No caso concreto, a apelante busca afastar a incidência da contribuição previdenciária patronal, da contribuição ao RAT/SAT e das contribuições destinadas a terceiros sobre as importâncias pagas a menores aprendizes. Sustenta, para tanto, que o art. 4o, § 4o, do Decreto-Lei no 2.318/1986 veda a cobrança de encargos previdenciários sobre esses valores, que o menor aprendiz não possui condição jurídica de empregado nem se inclui na hipótese de segurado obrigatório do RGPS, mas de segurado facultativo, e que, por isso, as verbas em questão não se enquadrariam na hipótese de incidência prevista no art. 22 da Lei no 8.212/1991

Essa construção, porém, não altera o enquadramento legal do aprendiz como empregado em contrato de trabalho especial, nem desloca a remuneração para fora do campo do art. 22, na medida em que o regime jurídico positivo expressamente prevê a filiação e o custeio correspondentes.

A propósito, e conclusivamente, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 2.191.479/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.342), julgado em 13/08/2025, estabeleceu:

TRIBUTÁRIO. TEMA 1.342. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. INCIDÊNCIA. CONTRATO DE APRENDIZAGEM (ART. 428 DA CLT). I. Caso em exame. 1. Tema 1.342: recursos especiais (REsp ns. 2.191.479 e 2.191.694) afetados ao rito dos recursos repetitivos, para dirimir controvérsia relativa à incidência da contribuição previdenciária patronal sobre a remuneração decorrente do contrato de aprendizagem (art. 428 da CLT). II. Questão em discussão. 2. Definir se a remuneração decorrente do contrato de aprendizagem (art. 428 da CLT) integra a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal. III. Razões de decidir. 3. A contribuição do empregador e o adicional para financiamento da aposentadoria especial incidem sobre as remunerações de empregados e de trabalhadores avulsos, "destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma" (art. 22, I, da Lei n. 8.212/1991). A Contribuição do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (GIIL-RAT) e as contribuições a terceiros são apuradas sobre a mesma base. 4. O aprendiz é empregado. O contrato de aprendizagem é um "contrato de trabalho especial" (art. 428 da CLT, com redação dada pela Lei n. 11.180/2005). O reconhecimento de direitos previdenciários ao adolescente é princípio da legislação protetiva (art. 65 do ECA). 5. Não se sustenta o argumento de que o aprendiz é segurado facultativo, na forma do art. 14 da Lei n. 8.212/1991 e de seu correspondente art. 13 da Lei n. 8.213/1991. Esses dispositivos apenas trazem uma idade mínima para a filiação como facultativo. A forma de filiação de uma pessoa com menos de 18 anos de idade que tenha um contrato de trabalho será a de empregado. 6. A jurisprudência do STJ afirma que o art. 4o, § 4o, do Decreto-Lei n. 2.318/1986 não está regulamentado e não se confunde com o contrato de aprendizagem, previsto no art. 428 da CLT. Logo, não há aplicação atual para esse ato normativo. IV. Dispositivo e tese. 7. Tese: A remuneração decorrente do contrato de aprendizagem (art. 428 da CLT) integra a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, da Contribuição do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (GIIL-RAT) e das contribuições a terceiros. 8. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial. Dispositivos relevantes citados: arts. 14 e 22 da Lei n. 8.212/1991, art. 13 da Lei n. 8.213/1991, art. 4o, § 4o, do Decreto-Lei n. 2.318/1986, art. 428 da CLT, art. 65 do ECA. [...] (REsp n. 2.191.479/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025) (grifos acrescidos).

No mesmo sentido, trago a colação precedentes desta C. 2a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (COTA PATRONAL E RAT) E CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS. REMUNERAÇÃO DE JOVENS APRENDIZES. INCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA ISENÇÃO PREVISTA PARA "MENOR ASSISTIDO". SUSPENSÃO EM RAZÃO DO TEMA 1342 DO STJ. INVIABILIDADE. DESPROVIMENTO.I. Caso em exame: Agravo interno interposto por empresa contribuinte contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, o qual buscava o reconhecimento do direito de excluir os valores pagos a jovens aprendizes da base de cálculo das contribuições previdenciárias (cota patronal e RAT) e das contribuições devidas a terceiros. A parte agravante também requereu a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1342 do STJ.II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (i) saber se a remuneração paga a jovens aprendizes integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais e das contribuições destinadas a terceiros; e (ii) saber se o feito deve ser suspenso em razão da afetação do Tema 1342 do STJ.III. Razões de decidir: - A legislação previdenciária (Lei no 8.212/1991, art. 28, § 9o, "u") prevê isenção restrita à figura do "menor assistido", que não se confunde com o jovem aprendiz. Este, com idade entre 14 e 24 anos, mantém vínculo empregatício e é segurado obrigatório da Previdência Social, atraindo a incidência das contribuições previdenciárias e das destinadas a terceiros. - A jurisprudência consolidada do TRF da 3a Região e do STJ afasta a equiparação entre menor assistido e jovem aprendiz, reconhecendo a incidência das contribuições sobre a remuneração deste último, não estando a verba entre as hipóteses legais de exclusão da base de cálculo. - Não há motivo para suspensão do processo, pois o Tema 1342/STJ determina apenas a suspensão de recursos especiais e agravos em recurso especial, não abrangendo o presente agravo interno. - A decisão monocrática está amparada em legislação vigente e precedentes dos tribunais superiores, inexistindo fundamentos novos capazes de justificar sua reforma. IV. Dispositivo e tese: - Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A remuneração paga a jovens aprendizes integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias (cota patronal e RAT) e das contribuições destinadas a terceiros. 2. A isenção prevista no art. 28, § 9o, 'u', da Lei no 8.212/1991 não se aplica ao jovem aprendiz, figura distinta do menor assistido. 3. A afetação do Tema 1342/STJ não impõe a suspensão de agravo interno ou de apelação." [...] (TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5016903-33.2023.4.03.6100, Rel. Desembargadora Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 11/12/2025, Intimação via sistema DATA: 12/12/2025)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (COTA PATRONAL E SAT/RAT) E CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS ÀS ENTIDADES TERCEIRAS SOBRE VALORES DA REMUNERAÇÃO PAGOS AO JOVEM/MENOR APRENDIZ. EXIGIBILIDADE. I - Os valores da remuneração pagos ao jovem/menor aprendiz integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias. Inteligência do art. 28, inciso I e § 4o da Lei no 8.212/91 e do art. 65 da Lei no 8 .069/90 - ECA. II - A partir da vigência do ECA, o menor com 14 anos completos não pode mais ser enquadrado como menor assistido, mas, sim, como menor aprendiz. Portanto, o contrato com menor aprendiz, a partir dos 14 anos completos, não se confunde com o contrato do menor assistido, regulado pelo Decreto-Lei no 2.318/86, aplicável àqueles entre 12 e 14 anos incompletos, como pretende a parte impetrante.III - O jovem/menor aprendiz está sujeito a contrato de trabalho especial, especialidade esta não atrelada à isenção de encargos previdenciários, mas pela prioridade à sua formação profissional. Precedentes. IV - Recurso desprovido. (TRF-3 - ApCiv: 50278530420234036100, Relator.: Desembargador Federal AUDREY GASPARINI, Data de Julgamento: 19/09/2024, 2a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 20/09/2024) (grifos acrescidos)

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA/.TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DISTINÇÃO ENTRE MENOR ASSISTIDO E JOVEM APRENDIZ . INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O TRABALHO DO MENOR APRENDIZ. - Pretende o impetrante a concessão da segurança para reconhecer o direito líquido e certo de excluir da base de cálculo das contribuições previdenciárias (contribuição previdenciária patronal, contribuição ao Seguro Acidente do Trabalho (SAT) ajustada pelo Fator Acidentário de Prevenção (FAP) e as contribuições destinadas a terceiras entidades) e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) os valores referentes: (1) à remuneração paga aos aprendizes a que se referem o artigo 4o, caput do Decreto-Lei no 2.318/1986 e (2) aos demais custos e despesas incorridos no treinamento e na capacitação desses conforme redação do artigo 4o, § 4o, do Decreto-Lei no 2.318/1986, além de declarar o direito à compensação/restituição administrativa dos valores indevidamente recolhidos, nos últimos 5 (cinco) anos, devidamente atualizada pela Selic . - A Constituição Federal, confirmando seu viés social, confere especial proteção aos jovens. Contudo, imperativo destacar a distinção entre o menor assistido e o jovem aprendiz. - O trabalho do menor assistido é regido pelo Decreto-Lei No 2.318, de 30 de dezembro de 1986, que de modo taxativo isenta a empresa de recolhimentos previdenciários de qualquer natureza sobre os valores pagos aos menores assistidos, inclusive quanto ao depósito do FGTS (Decreto-Lei No 2 .318, art. 4°, § 4°). Já o trabalho do jovem aprendiz é regido, entre outros, pela Lei n° 10.097/2000, que alterou dispositivos da CLT. - Ao contrário do que prevê a legislação atinente ao menor assistido, há expressa previsão legal acerca da incidência da contribuição previdenciária e do FGTS sobre os valores correspondentes à remuneração percebida pelo jovem aprendiz. Vide artigo 65 do Estatuto da Criança e do Adolescente e art. 15, § 7o, da Lei n. 8 .036/90. - Assim, o trabalho do menor/jovem aprendiz, como no caso, está sujeito ao recolhimento de contribuição previdenciária. - Apelação desprovida. (TRF-3 - ApCiv: 50192731920224036100, Relator.: Desembargador Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, Data de Julgamento: 20/03/2024, 2a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 25/03/2024) (grifos acrescidos)

Assim, reconhecida a legalidade da inclusão da remuneração paga aos menores aprendizes na base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, da GIIL-RAT e das contribuições a terceiros, impõe-se a aplicação, ao presente feito, da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.342, correspondente aos REsps no 2.191.479/SP e no 2.191.694/SP.

Dessa forma, ausente ilegalidade ou abuso de poder no ato impugnado e estando a sentença em conformidade com a legislação vigente e com a orientação jurisprudencial pátria, de rigor sua manutenção.

Mantida a incidência, ficam prejudicados os pedidos de reconhecimento de créditos e de compensação/restituição formulados na apelação.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei 12.016/2009.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO DE APRENDIZAGEM. REMUNERAÇÃO DE MENOR APRENDIZ. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. RAT/SAT (GIIL-RAT). CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. ART. 4o, § 4o, DO DECRETO-LEI No 2.318/1986. SEGURADO FACULTATIVO. INAPLICABILIDADE. TEMA 1.342/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança, com resolução de mérito (CPC, art. 487, I), mantendo a incidência da contribuição previdenciária patronal, da contribuição ao RAT/SAT e das contribuições destinadas a terceiros sobre importâncias pagas, creditadas ou devidas a menores aprendizes.

A impetrante sustentou que o art. 4o, § 4o, do Decreto-Lei no 2.318/1986 afastaria encargos previdenciários sobre tais verbas. Sustentou, ainda, que o menor aprendiz não seria segurado obrigatório. Requereu restituição e compensação dos valores recolhidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento, com atualização pela taxa Selic. A tutela de urgência foi indeferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se as importâncias pagas a menores aprendizes integram a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, da contribuição ao RAT/SAT (GIIL-RAT) e das contribuições destinadas a terceiros, diante da alegação de incidência do art. 4o, § 4o, do Decreto-Lei no 2.318/1986 e da tese de filiação do aprendiz como segurado facultativo, fora do campo do art. 22 da Lei no 8.212/1991.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O contrato de aprendizagem, previsto no art. 428 da CLT, configura contrato de trabalho especial. O regime assegura remuneração ao aprendiz e pressupõe anotação em CTPS.

5. A legislação previdenciária contempla o aprendiz no salário-de-contribuição, com regra específica sobre o limite mínimo (Lei no 8.212/1991, art. 28, § 4o). O Estatuto da Criança e do Adolescente assegura ao adolescente aprendiz direitos trabalhistas e previdenciários (Lei no 8.069/1990, art. 65).

6. O art. 4o, § 4o, do Decreto-Lei no 2.318/1986 refere-se ao menor assistido. O dispositivo não se confunde com o contrato de aprendizagem.

7. A tese de enquadramento do aprendiz como segurado facultativo não se sustenta diante do regime legal do contrato de aprendizagem, que o enquadra como empregado em contrato de trabalho especial, com filiação e custeio correspondentes.

8. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 1.342), firmou tese de que a remuneração decorrente do contrato de aprendizagem integra a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, da GIIL-RAT e das contribuições destinadas a terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Mantida a incidência da contribuição previdenciária patronal, da contribuição ao RAT/SAT (GIIL-RAT) e das contribuições destinadas a terceiros sobre a remuneração paga a menores aprendizes. Prejudicados os pedidos de restituição e de compensação. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

Tese de julgamento:

“1. A remuneração paga ao menor aprendiz, no âmbito do contrato de aprendizagem do art. 428 da CLT, integra a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, da contribuição ao RAT/SAT (GIIL-RAT) e das contribuições destinadas a terceiros. 2. O art. 4o, § 4o, do Decreto-Lei no 2.318/1986 não se aplica ao contrato de aprendizagem. 3. O menor aprendiz não se enquadra como segurado facultativo para afastar a incidência do art. 22 da Lei no 8.212/1991.”

Legislação relevante citada: Decreto-Lei no 2.318/1986, art. 4o, § 4o; CLT, arts. 402, 403, 428 e 432; Lei no 8.212/1991, art. 22 e art. 28, § 4o; Lei no 8.036/1990, art. 15, § 7o; Lei no 8.069/1990 (ECA), art. 65; Lei no 12.016/2009, art. 25; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.191.479/SP, Primeira Seção, j. 13.08.2025, DJEN 19.08.2025 (Tema 1.342); TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv no 5016903-33.2023.4.03.6100, j. 11.12.2025; TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv no 5027853-04.2023.4.03.6100, j. 19.09.2024; TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv no 5019273-19.2022.4.03.6100, j. 20.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão